Tribunal: TJBA
Processo: 8035925-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035925-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZENILDO GUALBERTO LOPES

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO DOREA

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AVALIAÇÃO UNILATERAL PELO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. CITAÇÃO DE CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de constituição de servidão administrativa proposta por CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista contra o proprietário de imóvel rural situado no Município de Wanderley/BA, com pedido de imissão provisória na posse de área necessária à passagem de linha de transmissão.

2. O juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Cotegipe deferiu a liminar de imissão provisória na posse, condicionando-a ao depósito judicial de R$ 3.547,00, conforme o art. 15, § 1º, “d”, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

3. O réu interpôs agravo de instrumento, sustentando que o valor depositado é irrisório e desproporcional, uma vez que a servidão causará significativa desvalorização do imóvel e destruição de benfeitorias (pomar e pastagens), pleiteando nova avaliação pericial e a inclusão de sua esposa no polo passivo.

4. O relator concedeu efeito suspensivo parcial, determinando a citação da litisconsorte e a realização de perícia para avaliação da área afetada.

5. A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e o agravante interpôs agravo interno contra a decisão concessiva parcial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a imissão provisória na posse com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária; (ii) saber se é obrigatória a citação do cônjuge do proprietário para validade do processo de servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A constituição de servidão administrativa encontra amparo no Decreto-Lei nº 3.365/41, aplicável subsidiariamente à desapropriação. Nos termos do art. 15, § 1º, alíneas “a” a “d”, a imissão provisória na posse somente é possível mediante depósito prévio de quantia arbitrada conforme critérios legais.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é inadmissível a imissão provisória na posse fundada em laudo unilateral do ente expropriante, sendo indispensável a avaliação judicial prévia ou a utilização de valor cadastral atualizado.

9. No caso, o valor depositado pela agravada decorre de laudo técnico unilateral, sem demonstração de atualização do valor cadastral do imóvel, razão pela qual não estão presentes os requisitos legais para a imissão provisória na posse.

10. Quanto à alegação de ausência de citação da esposa do agravante, o art. 16 do Decreto-Lei nº 3.365/41 dispõe expressamente que a citação do marido dispensa a da mulher, entendimento que deve ser estendido a qualquer dos cônjuges ou companheiros, conforme interpretação teleológica do art. 226 da Constituição Federal.

11. Por conseguinte, a ausência de citação do cônjuge não acarreta nulidade do processo.

12. O agravo interno interposto contra a decisão liminar resta prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que a imissão provisória na posse somente seja deferida após avaliação judicial prévia da área e das benfeitorias, restando prejudicado o agravo interno.

14. Tese de julgamento: A imissão provisória na posse, em ação de servidão administrativa, exige prévia avaliação judicial do imóvel, se fundada apenas em laudo unilateral da concessionária; a citação de um dos cônjuges supre a do outro, conforme o art. 16 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8035925-32.2025.8.05.0000 em que é agravante
ZENILDO GUALBERTO LOPES
e agravado
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISS
Ã
O DE ENERGIA EL
É
TRICA PAULISTA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.